Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. REJEIÇÃO DA ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de atentado violento ao pudor qualificado pela relação de autoridade, previsto no art. 214, parágrafo único, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa sustentou abolitio criminis, dúvida quanto à idade da vítima e insuficiência probatória. O Ministério Público requereu a condenação do réu pelo primeiro episódio descrito no aditamento da denúncia, com incidência da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revogação do art. 214 do Código Penal acarretou abolitio criminis; (ii) estabelecer se o réu deve ser absolvido diante da dúvida quanto à data exata dos fatos; (iii) definir qual a lei penal mais benéfica; (iv) determinar se há provas suficientes para condenação do réu por ambos os fatos descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A revogação do art. 214 do Código Penal pela Lei n. 12.015/2009 não configura abolitio criminis, pois a conduta permaneceu criminalizada sob o novo regime legal, havendo continuidade típico-normativa com os arts. 213 e 217-A do Código Penal.
4. Em caso de incerteza quanto à data exata dos fatos, aplica-se a norma penal mais benéfica ao réu, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal e do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, resguardada a avaliação do conjunto probatório quanto ao mérito.
5. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável, possui força probatória elevada quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
6. A palavra isolada da vítima, sem respaldo probatório mínimo, não autoriza a condenação penal pela prática de dois crimes da mesma espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recursos desprovidos.